Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DEPÓSITO DE VALOR. VENDA DE BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. ART. 1725 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de compelir o recorrido a depositar em juízo a quantia referente à metade do valor recebido pela venda de bem imóvel adquirido pelas partes.
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar, consubstanciada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.1. A intenção de constituir família deve ser analisada de acordo com as provas coligidas aos autos.
4. Com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. 5.1. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, presume-se que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.
5. No presente caso verifica-se que as partes celebraram conjuntamente o negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia. 5.1. O contrato de venda do bem foi igualmente celebrado por ambas as partes. 5.2. Assim, o valor a ser recebido como contrapartida pela venda em questão deve ser objeto de meação, nos termos do art. 1725 do Código Civil.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.